Tribunal: TJDFT
Processo: 0714179-76.2017.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 421 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na hipótese, a autora pretende obter a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários de advogado à Defensoria Pública do Distrito Federal.
2. Há clara confusão entre devedor e credor (art. 381 do Código Civil) no caso de a parte vencedora em ação ajuizada contra o Distrito Federal ser patrocinada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, situação que impede a condenação do referido ente político ao pagamento de honorários de advogado. Este entendimento é corroborado pelo enunciado no 421 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 2.1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no exercício de sua competência constitucional (art. 105, inc. III, da Constituição Federal) já se pronunciou a respeito do tema e decidiu que o referido enunciado de súmula permanece válido. Aliás, o aludido enunciado de súmula tem sido aplicado em julgamentos recentes mesmo após a promulgação das Emendas Constitucionais no 45/2004, 74/2013 e 80/2014.
3. O critério estabelecido na decisão proferida na ADPF no 339, com a devida licença, é insuficiente para permitir o acolhimento do requerimento formulado pela Defensoria Pública, pois trata da distribuição de recursos orçamentários previstos constitucionalmente para a Defensoria Pública (art. 168 da Constituição Federal). 3.1. O conteúdo do julgamento da ADI no 3965 também não é apto a embasar o requerimento da Defensoria Pública, pois a respectiva decisão, na parte que interessa ao presente processo, apenas reafirma a autonomia funcional e administrativa da Defensoria.
4. Recurso conhecido e desprovido.